Tribunal: TJES
Processo: 5014105-16.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014105-16.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TEREZA FERREIRA DA SILVA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº: 5014105-16.2024.8.08.0014

JUÍZO DE ORIGEM: Juízo de Colatina - 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: TEREZA FERREIRA DA SILVA

RECORRIDO: BANCO BMG S.A

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade. Defiro o pedido de gratuidade de justiça, pois demonstrada hipossuficiênmcia econômica do recorrente, conforme ID 15266071.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RMC - RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. CONSUMIDOR SUPOSTAMENTE INDUZIDO A ERRO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

(1). Trata-se de Recurso Inominado (ID 15266353) interposto pela parte requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos exordiais, cuja pretensão foi a suspensão dos descontos indevidos, cancelamento do contrato, declaração de inexistência de dívida, e indenização pelos danos materiais e morais. Contrarrazões pela parte requerida, pugnando pela manutenção da sentença - ID 15412651.

(2). Cinge-se à controvérsia acerca da existência ou não de vício de consentimento e falta de informação sobre os termos exatos do contrato, pois acreditou ter realizado contrato de empréstimo consignado junto ao banco, no entanto, foi celebrado contrato na modalidade de cartão RMC – Reserva de Margem para Cartão de Crédito, que a parte recorrente não autorizou a reserva e o envio do cartão de crédito.

(3). Conforme bem observado pelo Juízo de origem, nota-se que a consumidora efetuou a contratação de forma regular, e o banco recorrido apresentou os contratos (ID 15266342) devidamente assinado pela parte contratante de forma presencial, em que consta do ajuste, em formato plenamente legível, informações específicas, todas as cláusulas em letras de tamanho legível e considerável, que ilustra a natureza do contrato e os valores a serem descontados em folha de pagamento. Além disso, foi realizado depósito em favor da recorrente, inerente ao cartão de crédito consignado contratado, conforme documentos acostados junto ao ID 15266339.

(4). Assim, como a instituição financeira comprovou que a recorrente contratou e utilizou seus serviços, deve ser afastada a pretensão exordial de que não foi informada ou contratou o serviço de cartão de crédito consignado, pelo que a sentença deve ser mantida, eis que os pedidos são improcedentes.

(5). Desse modo, irretocável a r. sentença que julgou improcedentes os pedidos exordiais, não havendo que se falar em hipótese de abusividade ou vício de consentimento da contratação, afastando o dever de reparação pelos danos materiais ou morais.

(6). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa (art. 55, Lei nº 9.099/95), no entanto, ficarão suspensos os pagamentos, ante o deferimento da gratuidade de justiça.

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)